Tribunal: TJDFT
Processo: 0728128-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E SOLIDÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO APENAS EM FACE DA SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. METADE DO VALOR PAGO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DA SEGURADORA. ARCAR COLM O PREJUÍZO ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 257 do Código Civil, Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores. Portanto, pela regra geral do Código Civil, em caso de omissão da Sentença quanto à proporção da responsabilidade, cada devedor deveria arcar com cotas iguais do valor da condenação.
2. Para a relação estabelecida entre a seguradora e o segurado, vale a regra específica, própria à natureza do contrato. Nesse caso, a empresa é responsável pela cobertura do dano, até o limite do capital segurado pela apólice. É justamente essa obrigação que determina a pactuação entre as partes.
3. Caso a seguradora ressarça dano em valor inferior ao limite do capital segurado na apólice, não subsiste direito de regresso em face do segurado, ressalvado o direito da empresa ao recebimento do valor da franquia.
4. Recurso conhecido e não provido.